Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-76.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-76.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVANIR DA SILVA - CPF: 806.474.722-87 (RECORRENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.524.302-84 (RECORRENTE), CYNTIA DA SILVA COSTA - CPF: 059.924.541-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU DA SILVA - CPF: 524.070.399-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 534.167.082-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE AMORIM FERREIRA - CPF: 819.313.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA PEREIRA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE DINIZ XAVIER - CPF: 555.797.442-34 (VÍTIMA), MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.524.302-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM, LEGÍTIMA DEFESA, MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO CONFIGURARIA
BIS IN IDEM
, DELITO NÃO PRESENCIADO PELA CRIANÇA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA
PRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE, COM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA -
PRELIMINAR - EXCESSO DE LINGUAGEM - DOLO DE MATAR E QUALIFICADORAS - REFERÊNCIAS CONCLUSIVAS - VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO E REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAR A PRONÚNCIA.

Se as referências feitas pelo Juízo singular são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelos fatos criminosos, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem da pronúncia.

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(TJMT, RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000)

A gravidade da conduta “
evidenciada no modus operandi do crime, no qual a vítima foi morta com várias facadas
,
além de ter sido praticado na presença de uma criança
” justificam a segregação provisória para garantia da ordem pública (TJMT, HC 1017542-02.2021.8.11.0000).

Afigura-se injustificável a revogação da custódia provisória, se a decisão constritiva está motivada na subsistência na necessidade da segregação para a garantia a ordem pública

(STJ, RHC 139.408/BA; AgRg no HC 713.344/MG; TJMT, RSE NU 1002463-80.2022.8.11.0021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1000270-76.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
DEVANIR DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DEVANIR DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1000270-76.2023.8.11.0015),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [na presença de descendente] e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 121, §2º, I, III, IV e VI c/c §2º-A, I e §7°, III, do CP

- (ID 170462775).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não estariam caracterizadas; 4) a incidência das qualificadoras de natureza subjetiva [motivo fútil e feminicídio] configuraria
bis in idem
; 3)
“a criança não presenciou a contenda”
; 4) a manutenção da custódia cautelar não teria sido fundamentada.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou absolvido sumariamente. Em pleito subisidiário, afastadas as qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, bem como a
majorante do cometimento de crime na presença de descendente e revogada a prisão preventiva (ID 170462790).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 170462792).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 170462793).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2º INCISOS I, III, IV E VI, C/C § 2ºA, INC. I, § 7º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1) ARGUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM, SUSTENTANDO QUE A MESMA EXTRAPOLOU OS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AO ADENTRAR EM QUESTÕES MERITÓRIAS, O QUE PODE INTERFERIR DE FORMA DIRETA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS - REJEIÇÃO - A DECISÃO RECORRIDA CUIDOU DA NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE, LIMITANDO-SE A INDICAR OS ELEMENTOS DE PROVA QUE RESPALDAM SUA CONVICÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA E AS RAZÕES DE NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES AS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA, SEM QUALQUER EXCESSO OU ADJETIVAÇÃO IMPERTINENTE, NÃO CONSTITUINDO ELEMENTO CAPAZ DE INFLUENCIAR A CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - A PROVA COLACIONADA NOS AUTOS NÃO DEMONSTRA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE A CONDUTA DO RECORRENTE ESTARIA COBERTA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVENDO SER O FEITO SUBMETIDO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI - 3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA CAUSA DE AUMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - SOMENTE CABE AO JUIZ SUMARIAMENTE AFASTAR UMA QUALIFICADORA QUANDO CONCLUIR, DE PRONTO, SER ELA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE OU INEGAVELMENTE ABSURDA, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A FILHA DO CASAL PRESENCIOU O CRIME - CAUSA DE AUMENTO QUE DEVE SER MANTIDA - 4) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 175533684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob a assertiva de que houve excesso de linguagem na fundamentação.

Vejamos os trechos da decisão impugnada:

“[...] Ao contrário,
há elementos a demonstrar o animus necandi
, notadamente porque a testemunha Marcos afirmou em Juízo que o acusado pegou o pegou o pedaço de madeira e foi em direção à vítima quando ela já havia virado de costas para retornar ao interior da residência, bem como esclareceu que a vítima não estava com a faca empunhada na direção do acusado no momento em que recebeu o golpe. [...]

Assim, conforme se depreende dos autos, as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, pois há elementos no conjunto probatório para autorizar o Ministério Público a, pelo menos, sustentar em plenário a ocorrência dos fatos que estariam a caracterizar as qualificadoras, ou seja:

a) que
o acusado
matou
a vítima por motivo
torpe
(art. 121, §2º, I, do CP),
agindo em decorrência de ciúmes e sentimento de posse, iniciando discussão após olhar o celular da vítima, evoluindo para as agressões, as quais foram a causa da morte da vítima;

b) que
o acusado empregou meio cruel

(art. 121, §2º, I
II
, do CP)
para ceifar a vida da vítima
, pois, após lhe dar um fortíssimo golpe com uma madeira, lhe desferiu vários golpes de faca, causando sofrimento desnecessário à mulher em situação de violência doméstica e familiar, evidenciando brutalidade fora do comum, revelado, ainda, pelo laudo pericial de exame de necropsia, em que constam a quantidade e gravidade das lesões causadas na vítima;

c
) que
o acusado
matou
a vítima mediante recurso que dificultou a
sua
defesa
(art. 121, §2º, I
V
, do CP),
pois se apossou de um pau e, de surpresa e repentinamente, desferiu uma paulada na cabeça da vítima quando estava de costas e se virando novamente de frente para o acusado, vindo a derrubá-la no chão desacordada, quando iniciou os golpes de arma branca, impossibilitando-a de qualquer resistência; e

d) a incidência, ainda,
da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI c/c §2º-A, inciso I, do CP), pois
o crime foi praticado pelo acusado em desfavor da v
ítima
com emprego de violência doméstica e familiar
, pois era
convivente
da vítima
. Registre-se, nesse ponto, que o §
2º, VI,
do artigo 121
do Código Penal
deve ser complementado pelo seu
§2º-A, que no inciso I, refere-se
à violência doméstica e familiar. [...]

Está presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no §7º, inciso III, do artigo 121, do Código Penal,
pois a suposta prática do crime se deu na presença da filha do casal, conforme depoimento das testemunhas Cyntia e Dirceu, em Juízo
[...].”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID 170462775 - grifado).

Em relação ao parágrafo da causa de aumento (CP, art. 121, § 7º, III), o Juízo singular limitou-se a consignar que a “
suposta”
prática do crime ocorreu presença da filha do casal,
“conforme depoimento das testemunhas Cyntia e Dirceu”.

O uso de expressão perspectiva [suposta] caracteriza apenas juízo hipotético, reservando ao Conselho de Sentença a certeza do fato

(STJ, AgRg no AREsp nº 978.873/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 28.2.2018), de modo que não se evidencia, nesse trecho, excesso de linguagem.

Por outro lado, as referências feitas pela Juíza da causa, tais como:
“há elementos a demonstrar o animus necandi”,

“
acusado
matou
a vítima por motivo
torpe

”
,
“o acusado empregou meio cruel
(art. 121, §2º, I
II
, do CP)
para ceifar a vida da vítima”
,
“
acusado
matou
a vítima mediante recurso que dificultou a
sua
defesa
”
e
“o crime foi praticado pelo acusado em desfavor da vítima com emprego de violência doméstica e familiar”
são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelo fato criminoso. Em outras palavras, a valoração dos elementos de convicção produzidos extrapola a aferição dos indícios de autoria e materialidade e incorre em excesso de linguagem.

Em casos análogos, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(RESE NU 1012528-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 17.12.2021)

“É sabido que na decisão de
pronúncia
é fundamental o uso de
linguagem
moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de
excesso
de
linguagem
- e deve ser anulada - a
pronúncia
que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados’

(TJMT, NU 1020364-61.2021.8.11.0000

[...]
-

PAULO DA CUNHA
-
[...] 23/5/2022].”
(RSE NU 1004455-55.2021.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2023)

Logo, impõe-se reconhecer excesso de linguagem, com a consequente anulação da pronúncia.

Por sua vez, a segregação cautelar do recorrente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime, visto que teria golpeado sua companheira Jaine Diniz Xavier na região da nuca com uma “paulada” e, após ela ter desmaiado, desferido sucessivos golpes de faca nas regiões torácica e mamária esquerda, os quais resultaram na sua morte, bem como pela reiteração em crime no ambiente familiar, tendo o paciente sido preso, em 3.10.2021, por ter agredido a mesma vítima (PJE nº 1018110-70.2021.8.11.0015)
.

No caso, a gravidade da conduta “
evidenciada no modus operandi do crime, no qual a vítima foi morta com várias facadas
,
além de ter sido praticado na presença de uma criança
” justificam a segregação provisória para garantia da ordem pública (TJMT, HC 1017542-02.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 9.11.2021).

A legalidade da prisão preventiva e inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC nº 1004551-23.2023.8.11.0000, o qual foi denegado à unanimidade, no dia 21.3.2023, mediante a seguintes premissas:

“A forma de execução do homicídio [vítima inconsciente e atingida por diversas facadas] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a constrição preventiva, a evidenciar periculosidade social (STJ, HC nº 617.008/MG; TJMT, Enunciado Criminal 6). [...]

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, considerada a gravidade do ato criminoso [paciente que, na presença da filha em comum do casal, com 3 (três) anos de idade na época dos fatos, teria desferido sucessivos golpes de faca na vítima, a qual não poderia reagir por estar desmaiada, atingindo-a na ‘
região torácica esquerda
’ e causando-lhe lesões no ‘
rosto, braços, mãos, cotovelos’
, a recomendar a manutenção do ato constritivo diante da ‘
reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada
’ (STJ, RHC nº 91.679/MG).”
(https://pje2.tjmt.jus.br).

Afigura-se injustificável a revogação da custódia provisória se a decisão constritiva está justificada na subsistência na necessidade da segregação para a garantia a ordem pública

(RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021; AgRg no HC 713.344/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022; TJMT, RSE NU 1002463-80.2022.8.11.0021 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.7.2023).

Se não houve alteração fática relevante, a segregação cautelar há de ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para acolher a preliminar [excesso de linguagem] e anular a pronúncia, determinando ao Juízo singular que prolate nova decisão sem expressões conclusivas acerca do dolo de matar e incidência das qualificadoras, com reavaliação da necessidade de segregação cautelar do recorrente, extraindo-se a decisão impugnada dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023